Tribunal: TJES
Processo: 5010146-32.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010146-32.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARGARIDA CHAGAS DE ANDRADE
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5010146-32.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
MARGARIDA CHAGAS DE ANDRADE

RELATÓRIO

Dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
s
recurso
s
.

Trata-se de ação ajuizada por
MARGARIDA CHAGAS DE ANDRADE
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, através da qual alega que possui contrato de fornecimento de energia desde a aquisição do imóvel (1984), sendo titular da instalação n.º 420957, contudo, ao formular pedido de autorização para instalação de placas de energia fotovoltaica, foi surpreendida com a recusa da requerida, sob o argumento de que a instalação encontrava-se registrada em nome de terceira pessoa.

Afirma a Autora que ao buscar solução do impasse perante a ré ainda tomou conhecimento de que havia outra instalação vinculada ao seu nome, em endereço que jamais residiu. Assim, requer seja a requerida obrigada a restabelecer a titularidade da instalação n. 420957 para o seu nome, a realizar visita necessária para autorizar o uso de placas fotovoltaica, a cancelar a instalação do endereço desconhecido e, ainda, condenada ao pagamento de indenização por dano moral

O E. Juiz jugou nos seguintes termos:
“
Por estas razões, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de:
a)
Obrigar a requerida a regularizar (restabelecer) a titularidade da instalação nº 420957 para o nome da autora, Sra. MARGARIDA CHAGAS DE ANDRADE, bem como disponibilizar avaliação de regularidade para instalação de energia fotovoltaica, no prazo de 30 dias corridos contados da intimação desta sentença, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) com limite de até R$ 3.000,00 (três mil reais);
b)
Obrigar a requerida a desvincular do nome da autora a instalação do endereço AL Apaches, 256, Vista da Serra I, Serra, ES, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da intimação desta sentença, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) com limite de até R$ 3.000,00 (três mil reais);
c)
Condenar a requerida pagar à autora a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, a ser acrescida de juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 STJ).
”

Em Rec
urso Inominado a EDP aduz inexistência de responsabilidade da recorrente, ausência de falha na prestação de serviços e ausência de danos morais.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IRRESIGNAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DECORRENTE DE TOI. APURAÇÃO DE SUPOSTA FRAUDE REALIZADA UNILATERALMENTE PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA (ART. 46 DA LEI 9.099/95).

Conforme bem pontuado pelo magistrado sentenciante,
não houve prova da troca da titularidade da unidade de consumo, provando a autora que é dona do imóvel deste 1985 e que não houve troca de titularidade com a Sra. Isadora Silva Pereira. A única prova juntada pela empresa recorrente é print da sua tela do sistema, não tendo contrato de aluguel, compra e venda ou autorização da proprietária.

Não há contestação sobre
a não propriedade/responsabilidade do imóvel
localizado na AL Apaches, 256, Vista da Serra I, Serra, ES
perante a Autora, demostrando a falha na prestação de serviço da EDP.

Cito a sentença
:
Não há preliminares e
quanto ao mérito
, a requerida alega não haver falha na prestação de serviço ou qualquer responsabilidade em razão da troca de titularidade, ao argumento de que os dados lançados em seu sistema consta como titular Sra. Isadora Silva Pereira, e que a substituição deve ser impulsionada pela titular, uma vez que a alteração de titularidade quando realizado negócio jurídico de compra e venda é de responsabilidade das partes envolvidas.
Nesse sentido, ao contrário do que alega a ré, não se trata de contrato de compra e venda entre a autora e a Sr.ª Isadora, até porque a autora faz prova de que o imóvel encontra-se registrado em seu nome desde o ano de 1985, mas sim, de alteração unilateral da titularidade da instalação pela ré, sem qualquer prova de que a terceira tenha formulado pedido à concessionária, mediante apresentação de documentos necessários (contrato de aluguel, compra e venda etc.). Aliás, a fatura juntada pela autora no id. 40970013, refere-se o mês de novembro/2023, exatamente o período em que aquela alega ter havido a troca da titularidade sem sua autorização, o que demonstra que a instalação se encontrava, de fato, registrada em seu nome, de sorte que incumbia à ré o ônus de fazer prova de que a troca da titularidade se deu a pedido da Sr.ª Isadora, o que não ocorreu, pois a ré se limitou a juntar tela de seu próprio sistema com indicação apenas das datas de alteração, desacompanhada de qualquer documento que demonstrasse que a substituição se deu a pedido da terceira, ônus que lhe incumbia, à luz do disposto no art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC. A propósito, a tese da contestação não possui sequer relação com os fatos narrados na inicial, pois se alega que nas hipóteses de “contrato de compra e venda” incumbe à atual titular proceder o pedido de troca da titularidade, contudo, o caso dos autos não envolve negócio jurídico desta natureza, mas sim, de inexistência de relação jurídica entre a autora e a Sr. ª Isadora. Portanto, resta evidente que a autora é proprietária do imóvel e titular originaria da instalação elétrica n.º 420957 e, por outro lado, a ré não se desincumbiu do seu ônus probatório de fazer prova da legalidade da troca da titularidade, pelo que, reconhece-se a falha na prestação do serviço (ato ilícito). Em relação ao imóvel localizado na AL Apaches, 256, Vista da Serra I, Serra, ES, a requerida sequer apresentou impugnação aos fatos narrados na inicial, tratando-se, portanto, de fato incontroverso. Assim, reconhece-se a falha na prestação de serviço, sobretudo porque a autora, na tentativa de solução do impasse buscou atendimento presencial na agência da requerida e não obteve sucesso, inclusive com documentação adequada, tentou regularizar a titularidade da instalação para possibilitar a instalação da energia fotovoltaica, o que não foi possível pela postura inflexível da ré em atender à solicitação da autora, comprovadamente proprietária do imóvel,
razão pela qual obriga-se a requerida a regularizar a titularidade da instalação

nº 420957) para o nome da autora, Sra.

MARGARIDA CHAGAS DE ANDRADE
, bem como disponibilizar avaliação de regularidade para instalação de energia fotovoltaica, no prazo de 30 (dias) dia corridos contados da intimação desta sentença, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) com limite de até R$ 3.000,00 (três mil reais), com concessão da tutela de urgência pretendida. A requerida deverá, ainda, desvincular do nome da autora a instalação do endereço AL Apaches, 256, Vista da Serra I, Serra, ES, cuja titularidade deverá ser atribuída ao efetivo proprietário ou possuidor, cujas informações deverão ser obtidas pela concessionária, sob sua responsabilidade. Por fim, em relação ao pedido de indenização por danos morais, considerando que a autora fez prova do atendimento presencial realizado na EDP (id. 40970022), que evidencia a tentativa de solução administrativa do impasse, bem como demonstra a inviabilidade de instalação da energia fotovoltaica enquanto a instalação não estiver registrada em seu nome e, ainda, considerando a vinculação de instalação em endereço que a autora sequer tem conhecimento sem qualquer impugnação específica da requerida a este respeito, com risco, inclusive, de gerar débitos em seu nome, entende-se que a situação ultrapassa o mero aborrecimento e fere os direitos de personalidade da autora, pelo que
condena-se a requerida pagar à autora a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais
), a título de reparação moral.

Verificamos nos autos, o grande esforço da autora em regularizar a situação, indo até a sede da recorrente com todas as documentações necessárias e não obteve sucesso, não restando alternativa senão a judicialização da presente demanda
.

Conforme toda fundamentação é evidente os pressupostos da responsabilidade civil, sendo necessário a obrigação de reparação do dano moral, sendo o valor do arbitrado em conformidade com a razoabilidade e proporcionalidade, conforme os elementos dos autos e
grau de culpa do re
corrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, para manter incólume a sentença.
CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)